Tribunal: TJMT
Processo: 1024047-12.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024047-12.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
(
S
)
:

BANCO BRADESCO S.A.

APELADO
(S):

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios
para
condena
r
o réu ao pagamento de R$ 30.500,00 pelo trabalho prestado em diversas ações judiciais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia gira em torno da legitimidade do arbitramento dos honorários advocatícios em favor do escritório apelado, em decorrência da rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos firmado entre as partes, e da fixação do valor correspondente ao trabalho efetivamente prestado nas ações em trâmite.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, impõe ao cliente o dever de remunerar o advogado pelos serviços já prestados, conforme o disposto no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94).

Incontroverso nos autos que o escritório apelado atuou em diversas ações judiciais durante anos, realizando atos processuais necessários à defesa dos interesses do apelante.

A cláusula contratual que prevê pagamento por êxito ao final das demandas não exclui o direito ao arbitramento de honorários em caso de rescisão antecipada do contrato.

O valor arbitrado pelo juízo a quo encontra-se em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do trabalho realizado pelo apelado
, bem como de acordo com os
parâmametros
já fixados por esta
Eg
. Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios sem justa causa obriga o contratante ao pagamento de honorários pelo trabalho já prestado pelo advogado, em valor compatível com o serviço realizado."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.906/94, art. 22, § 2o; Código de Processo Civil, art. 85.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível 1006220-85.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13/09/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação
por
BANCO BRADESCO S.A.
, tirado contra sentença (ID
.

235791744
) proferida pelo Juízo da
10
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
-MT
que
,
nos autos da
Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios,
movida por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, julgou procedente
s os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

[...]

Trata-se de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Galera Mari Advogados Associados, em desfavor de Banco do Bradesco S.A., em que afirma que por mais de 31 (trinta e um) anos, em caráter de quase exclusividade, prestou serviços jurídicos a parte requerida. Que durante o referido lapso temporal os termos de sua contratação sofreram inúmeras alterações, sendo que em 19.02.2016 todas as regras e condições foram consolidadas em um único contrato com vigência de 05 (cinco) anos.

Assevera que os serviços advocatícios foram prestados por longos anos na forma de contrato de adesão, sempre pautando por serviços com excelência, no entanto, em 19.11.2020 foi notificado da rescisão do contrato, pelo que requer seja o banco requerido condenado ao pagamento dos honorários advocatícios referente ao trabalho realizado, nos autos das ações n.o 0000864-87.2007.8.11.0106, 0002258-93.2013.8.11.0050, 0041591-23.2015.8.14.0301, 1017562-40.2016.8.11.0041 e 0001949-74.2013.8.22.0015, em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, além das custas processuais e honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos que a parte autora entendeu serem necessários.

Em resposta a parte requerida apresenta contestação, alegando em preliminar a inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e a ausência de interesse de agir. Aduz sobre a conexão com os autos n.o 1002968-
11.2022.8.11.0041. No mérito, pugna pela improcedência dos pedidos e a condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e, em pedido alternativo, que seja o arbitramento em valor proporcional e razoável, limitado ao teto estipulado em contrato (id. 130836928).

Réplica à contestação através do id. 131045971.

As partes foram intimadas a especificarem as provas a
produzir
, e postularam pelo julgamento antecipado da lide (ids. 131327197 e 133164459).

Decido.

Trata-se de processo de menor complexidade e, consoante os princípios da economia e celeridade processual, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Inicialmente, quanto à inépcia da inicial, sob alegação de que há incongruência entre a causa de pedir e o pedido, nos termos do art. 330, §1o, do Código de Processo Civil considera-se inepta a petição inicial quando: lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou quando tiver pedidos incompatíveis entre si, entretanto verifica-se a ausência de todas as hipóteses elencadas no referido artigo, pois consta da inicial a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, como também os fatos são coerentes e conduzem a uma conclusão lógica, sendo os pedidos possíveis e compatíveis entre si, pelo que rejeito, esta preliminar.

Com relação a preliminar de ilegitimidade passiva, vê-se que as partes firmaram o contrato de prestação de serviços advocatícios, o que torna a parte requerida legítima para responder pela presente ação, pelo que também afasto esta preliminar.

Quanto à falta de interesse de agir/processual, sob a alegação de que a parte autora pretende receber honorários de forma diferente da avençada (honorários contratuais de êxito), ignorando a resilição unilateral do contrato, e por ser a via inadequada para a cobrança de honorários sucumbenciais, é certo que o acesso à justiça é uma garantia constitucional prevista no artigo 5o, inciso XXXV da Constituição Federal, vejamos:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”

Assim, não pode o ente investido de jurisdição deixar de apreciar/julgar situações quando invocado, meramente pela alegação da parte requerida.

Ademais, ao Estado é concebido o dever legal de socorrer aqueles que mais necessitam de seu amparo; neste ínterim, deixar de exercer a devida prestação jurisdicional, vai de encontro à respeitosa Carta Magna.

Do mesmo modo, o que está sendo discutido nos autos é o arbitramento dos honorários advocatícios pelos serviços prestados ao requerido, em razão da rescisão unilateral do contrato, e não as verbas sucumbências, portanto a via adequada é a ação de arbitramento de honorário.

Assim, tendo a parte autora a necessidade de vir a Juízo para pleitear o que acha devido, ela possui interesse processual, pelo que rejeito esta preliminar.

Quanto à alegação de conexão com os autos n.o 1002968-11.2022.8.11.0041, que tramita na 3a Vara Cível da Capital, embora a parte requerida defenda a necessidade da reunião das demandas a fim de evitar decisão conflitantes, entendo que não encontra-se presente as hipóteses do art. 55, § 3o do CPC, considerando não há risco de decisão conflitante ou contraditórias, porque a causa de pedir e o objeto das lides não se identificam, sendo, portanto, ações independentes e autônomas, razão pela qual rechaço a preliminar arguida.

No mérito, é incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídico e aditivos (ids. 122120195/122120204)
e também
pelos serviços prestados nas ações autos n.o 0000864-87.2007.8.11.0106, 0002258-93.2013.8.11.0050, 0041591-23.2015.8.14.0301, 1017562-40.2016.8.11.0041 e 0001949-74.2013.8.22.0015.

Além disso, também, é incontroversa a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial (id. 122120205).

Pois bem, a cláusula décima sétima do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos estabelece sobre a rescisão contratual:

“17. DA RESCISÃO.

17.1 O presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte.

[...]

17.6 Ocorrendo a rescisão o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a importância a que eventualmente
fizer
jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos.

17.6.1 O pagamento da importância supracitada somente será realizado mediante assinatura de termo de distrato e quitação.”

De acordo a cláusula sexta e seguintes o pagamento dos honorários advocatícios seria norteado da seguinte maneira:

“6. DOS HONORÁRIOS

Por todos os serviços prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

6.1 Habilitação:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada.

[...]

6.3 PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao
principio
do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (
Beneficio
Financeiro);

(
ii
) Em caso de dúvida quanto à interpretação de cláusula ou condição deste “Contrato”, tal princípio deverá ser aplicado para o cálculo de qualquer verba que seja devida a CONTRATADA, respeitando os percentuais aqui previstos;

(
iii
) Se a base de cálculo de honorários não estiver ou não puder ser definida em quantia determinada, considerar-se-á como “Benefício Financeiro” o valor líquido recebido pelo CONTRATANTE, oriundo de ativos financeiros ou outro ativo consistente em bens móveis ou imóveis;

[...]

6.6 TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a CONTRATADA fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (Teto) ao valor de R$ 101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou, caso não esteja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

[...]

6.7 VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fará jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), nos seguintes casos:

(a) por Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo até 30 (trinta) dias da recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo Contratante;

(b) na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e

(c) na adoção de procedimentos previstos na Lei n. 9.514/97, cujo valor poderá ser alterado em razão da aplicação da “Curva de Volumetria [...].

[...]

6.20 CONDENAÇÃO POR ARBITRAMENTO OU SUCUMBÊNCIA

(i) Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem à CONTRATADA e em razão do “
Beneficio
Financeiro” que rege este contrato, sua cobrança não impedirá ou reduzirá os esforços da CONTRATADA para a realização de acordo e recebimento do crédito pelo CONTRATANTE.

[...]

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício; [...]”.

Vê-se pelas cláusulas supracitadas que o autor recebia de acordo com ações ajuizadas e peças processuais protocoladas, assim como limitados aos volumes impostos pelo contrato, não podendo estes substituir a remuneração ao final de cada demanda, conforme a recuperação final do crédito em favor da parte requerida, ou seja, decorrente do proveito econômico da instituição financeira.

Contudo, a remuneração prevista se refere ao período de vigência do contrato, não havendo, portanto, nenhuma menção sobre como se daria a remuneração em caso de rescisão do contrato, em processos ainda em trâmite, como é o caso.

Não há que se falar que a parte autora é carecedora de ação, pois a parte autora que teve rescindido, unilateralmente, o instrumento firmado, possui interesse legítimo em pleitear o arbitramento de honorários por serviços prestados, pois a rescisão do contrato de prestação serviços não afasta o vínculo estabelecido entre as partes.

Por oportuno registrar que a parte requerida, apresenta o termo de quitação de honorários (id. 130836932, pág. 02), com data de 31.05.2016, que se refere dos honorários e despesas referente aos fatos geradores anteriores até 31.12.2015, fazendo alusão a Cláusula 16.2 do contrato, que prevê:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela Contratada em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste contrato, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Assim, os honorários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2015, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação de id. 130836932, págs. 04/07, restam evidente que os mesmos foram emitidos em 31.03.2017, 28.04.2018 e 10.03.2020, e se referem aos anos de 2016 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja, a quitação ao término de cada ano civil, não sendo estão relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em
a
parte autora atuou, conforme a volumetria.

Vê-se, ainda, que não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi parcialmente remunerado pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia, é certo também que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência.

Ademais, referido termo não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, tampouco há indicação de que referida renúncia envolve as ações objeto da celeuma.

Nesta linha de intelecção, colhe-se julgado oriundo deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MAJORADO – RECURSO DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PARCIALMENTE PROVIDO E BANCO BRADESCO S/A DESPROVIDO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios. O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos
critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a majoração dos honorários para R$15.000,00 (quinze mil reais)”. (N.U 1023066-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024).

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco.

Nesse sentido:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ROMPIMENTO ANTECIPADO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. ARTS. 20, § 3o, DO CPC/73. REGRA DE CONCLUSÃO DO PROCESSO. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211 DO STJ. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONTRATANTE. REVISÃO DO PERCENTUAL ENCONTRADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO PARA REMUNERAR DEVIDAMENTE O ADVOGADO DESTITUÍDO. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. VALOR ECONÔMICO DA QUESTÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. [...] Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador levar em consideração o trabalho realizado pelo advogado e o valor econômico da questão, nos termos do que dispõe o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94. 7. A verba remuneratória deverá ser compatível com o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa, o tempo empregado, o grau de zelo e o valor da demanda, não se justificando que ela venha a se constituir em fonte de enriquecimento [...]. 8. Não há relação de prejudicialidade externa entre a ação de arbitramento de honorários ajuizada em virtude de rompimento imotivado de contrato de prestação de serviços advocatícios e a demanda para o qual foi contratado o mandatário. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido." (STJ - REsp: 1866108 PE 2020/0059879-3, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Data de Julgamento: 03/05/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação:
DJe
17/05/2022) Negritei

Ressalte-se que a Constituição Federal garante que a toda prestação de serviço corresponderá uma remuneração, sendo que o art. 170 da Carta Maior estabelece que a ordem econômica é fundada na valorização do
trabalho humano, sendo inclusive um dos fundamentos da ordem econômica.

E mais, não obstante conste no contrato firmado entre as partes e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência ou do benefício financeiro pagos com a extinção dos processos que patrocinou, a rescisão pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, permite a possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

O entendimento do Tribunal de Justiça do nosso Estado é nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quanto à preliminar de carência da ação (por falta de interesse processual), não assiste razão ao banco requerido quando afirma que o arbitramento judicial de honorários somente é cabível em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, porquanto, o §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94 estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos honorários (convencionais ou arbitrados), pela simples prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial. 2. No caso, infere-se dos autos que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, o qual apresenta rol taxativo de atos processuais a serem pagos, o que evidencia que aquele trabalho desempenhado que não esteja inserido na referida relação acaba por não ser remunerado. 3. Destaca-se que, embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante da Galera Maria, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizados em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020 (ID 175541746 - Pág. 2/7 – fls. 1261/1266), referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referidas renúncias envolvem as ações objeto desta demanda de arbitramento. 4. Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários. 5. Assim, demonstrado que os serviços remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato. 6. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários
advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado. 7. E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e, observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença R$75.000,00 (setenta e cinco mil reais) devem ser readequados, a fim de promover a justa remuneração pelo trabalho desenvolvido, nos autos de no. 0041655-60.2011.8.11.0041; no. 0038920- 88.2010.8.11.0041; no. 0029753-13.2011.8.11.0041; no. 0029162-56.2008.8.11.0041 e no. 0009972-05.2011.8.11.0041, todos em trâmite da Comarca de Cuiabá/MT, com o que reduzo os honorários advocatícios fixados na sentença para a quantia de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). 8. Até porque, como dito, para alguns atos processuais já houve a respectiva remuneração, de acordo com o rol taxativo constante do contrato firmado entre as partes.” (Apelação Cível 1006220-85.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023).

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS OBJETO DA LIDE ARBITRADOS EM CONSONÂNCIA AOS PARÂMETROS DA CORTE - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, § 11 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO .A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade.
Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem
início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. A alteração da verba sucumbencial pelo Tribunal tem de levar em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, art. 85, § 11 do CPC”. (TJMT, Nilza Maria
Pôssas
De Carvalho, Primeira Câmara De Direito Privado, Julgado em 19/02/2019,
Publicado
no DJE 20/02/2019).

Ademais, o advogado não pode ficar vinculado ao resultado das ações em que tenha representado processualmente a instituição bancária, em face da rescisão do contrato e revogação do mandato.

O artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...].

§2o. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)”. (Negritei)

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que: A revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.

Convém registrar que não será possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve observar e remunerar, neste caso, é o trabalho desenvolvido pela parte autora nestas ações, senão vejamos:

* Ação de Execução n.o 0000864-87.2007.8.11.0106. COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM/MT. A ação foi ajuizada em 01/03/99 por outra banca de advogados. Valor da causa de R$ 6.490,37; o autor iniciou seus trabalhos em 26/05/2015, juntou nos autos o demonstrativo atualizado do débito e requereu ao juízo a realização de pesquisa e penhora de ativos em nome dos executados via sistema BACENJUD, porém sem êxito; requereu pesquisa via sistema RENAJUD, também sem êxito; requereu a apreensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito em nome dos executados; requereu a suspensão provisória da execução; decorrido prazo da suspensão, requereu novamente nova tentativa de pesquisa e penhora de ativos via sistema BACENJUD, conforme documento de id. 122120218.

* Ação de Execução n.o 0002258-93.2013.8.11.0050. COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS/MT→ A atuação do autor iniciou em 19.07.2013, com a distribuição da ação. Valor da causa de R$ 45.686,04. Houve tentativa de citação por oficial de justiça, porém não localizou o executado; o autor indicou novo endereço, requerendo expedição de A.R., que retornou negativo; requereu consulta de endereço por meio de sistemas conveniados INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD; recebeu informação via INFOJUD que o executado Paulo é falecido, razão pela qual requereu citação do representante legal da pessoa jurídica, conforme documento de id. 42836242.

* Ação de Busca e Apreensão n.o 0041591-23.2015.8.14.0301. COMARCA DE BELÉM/PA→ A ação foi ajuizada em 14.07.2015 por outra banca de advogados. Valor da causa de R$ 48.927,52; o autor iniciou seus trabalhos em 11/10/2016; requereu o bloqueio de veículo dado em garantia por meio
do sistema RENAJUD, que foi deferido; as tentativas de reaver o bem restaram infrutíferas, o autor indicou nos autos novo endereço a ser diligenciado, conforme documento de id. 122120233.

* Ação de Execução n.o 1017562-40.2016.8.11.0041. COMARCA DE CUIABÁ/MT→ A atuação do autor iniciou em 29.10.2016, com a distribuição da ação. Valor da causa de R$ 49.838,50. Houve tentativa de citação por oficial de justiça, porém não localizou o executado; o autor indicou novo endereço, requerendo expedição de novo mandado, porém sem êxito; o autor requereu ao juízo a realização de consulta dos atuais endereços junto ao sistema INFOJUD, conforme documento de id. 122120223.

* Ação de Execução n.o 0001949-74.2013.8.22.0015. COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM/RO→ A atuação do autor iniciou em 19.04.2013, com a distribuição da ação. Valor da causa de R$ R$ 36.134,21. O executado foi devidamente citado, permanecendo inerte; autor requereu ao juízo a pesquisa e penhora de ativos via sistema BACENJUD e busca de bens via RENAJUD, sem sucesso; postulou a suspensão do processo e decorrido prazo, apresentou cálculo atualizado e requereu novamente penhora via
Bacenjud
, onde restou penhorado R$ 519,02; postulou nova pesquisa via RENAJUD, que restou infrutífera; requereu apreensão de CNH e bloqueados os cartões de crédito das executadas, que foi indeferido; formulou pedido para inclusão do nome do executado o SERAJUD, bem como a suspensão provisória da ação; decorrido prazo requereu nova penhora, conforme documento de id. 122120222.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94 e artigo 85, § 2o, bem como o teto contratualmente previsto, arbitro os honorários advocatícios em R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais).

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO - DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. [...] Nesse contexto, deve-se aferir todo o trabalho realizado pelo autor até o momento da ruptura, passível de remuneração, de maneira que resta evidenciado o interesse processual do autor na propositura desta ação de arbitramento de honorários. 5. Assim, demonstrado que os serviços
remunerados eram apenas aqueles que estivessem vinculados ao rol de atos processuais relacionados pelo banco contratante, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus honorários advocatícios referentes àqueles serviços não elencados no contrato. 6. Sendo certo que o autor faz jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado. 7. E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelo próprio autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado e, observando-se o disposto no §2o, do art. 22, da Lei no 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença R$ 10.000,00 (dez mil reais) não são adequados para remunerar o trabalho desenvolvido, nos autos de 0000323-76.2001.8.11.0005, que tramitou na 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, de maneira que entendo por majorá-lo para a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). 8. Até porque, como dito, para alguns atos processuais já houve a respectiva remuneração, de acordo com o rol taxativo constante do contrato firmado entre as partes.” (Apelação Cível n.o 1004854-45.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2023,
Publicado
no DJE 14/09/2023)

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por Galera Mari Advogados Associados em desfavor de Banco do Bradesco S.A., para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Por consequência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

[...]

Da sentença foram opostos Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados pelo juízo singular (ID.
235791748
).

A
A
pelante,
BANCO BRADESCO S.A
.
,
em suas razões recursais (ID
235791750
),
suscita as seguintes preliminares:

Nulidade da sentença por violação ao Art. 1.022

Nulidade por ausência de fundamentação da sentença

Nulidade por decisão
extra petita

Falta de interesse de agir

Inépcia da inicial

No mérito,
o Banco Bradesco S.A. apresenta os seguintes questionamentos:

Inadequação da via eleita

Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

Inadequada distribuição do ônus sucumbencial

Pré-questionamento

Galera
Mari e Advogados Associados, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID
.

235791753
)
nas quais rebate as alegações de Banco Bradesco S.A.

Recurso de
Apelação de
Banco Bradesco S.A.
tempestivo
, conforme aba de expedientes do PJE 1o Grau
(
Sentença (32642385
)

e preparo efetuado, conforme
ID.
237060677
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO
–
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
recurso de Apelação por
BANCO BRADESCO S.A.
, tirado contra sentença (ID. 235791744) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios, movida por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
para
condenar
a parte ré ao pagamento de
R$ 30.500,00 (trinta mil e quinhentos reais)
, com a incidência de juros de 1% desde a data da citação e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento
,
a título de honorários em razão do trabalho prestado pelo Recorrido nos seguintes feitos: Ação de Execução n.o 0000864-87.2007.8.11.0106.
Comarca De Novo São Joaquim
/MT
,
Ação de Execução n.o 0002258-93.2013.8.11.0050.
Comarca De Campo Novo Dos Parecis
/MT
,
Ação de Busca e Apreensão n.o 0041591-23.2015.8.14.0301.
Comarca De Belém
/PA
,
Ação de Execução n.o 1017562-40.2016.8.11.0041.
Comarca De Cuiabá
/MT
e
Ação de Execução n.o 0001949-74.2013.8.22.0015.
Comarca De Guajará Mirim
/RO
.

A seguir, passo ao exame da
s

preliminar
es
suscitada pelo Banco Bradesco S.A.
:

Nulidade da sentença por violação ao Art. 1.022

Suscita a
A
pelante, a preliminar de nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração
(ID.
235791748
)
, sob o argumento de que o magistrado de primeiro grau não analisou a questão suscitadas em tal recurso, o que, segundo diz, configura negativa de prestação jurisdicional.

Sem razão, contudo
, a parte Apelante
.

É que não viola o art. 1.022 do CPC, tampouco implica negativa de prestação jurisdicional a decisão que examina e rebate expressamente, o argumento trazido pela parte, apresentando fundamentação suficiente, como é o caso dos autos.

Nos Embargos de Declaração
(ID.
160353871
)
, a Apelante apresentou como argumentos para acolhimento do recurso: ocorrência de decisão
extra petita
, inadequação da via eleita, inépcia
d
a inicial, ilegitimidade passiva
da Apelante
, estipulação contratual,
ausência
de proveito
econômico
,
ausência
de
análise
do termo de quitação,
existência
de instrumento contratual e aplicação de dispositivos que visam suprir
ausência
da
contratação
,
quantum
,

re
distribuição do
ônus

sucumbencial
e pré
-
questionamento.

Veja-se que o
juízo singular
, na sentença combatida
(ID.
156519906
)
debateu praticamente todos os argumentos acima ventilados nos
aclaratórios
, o que demonstra, portanto, que o intuito do Apelante se revel
ou
como verdadeiro pleito de rediscussão da matéria julgada
, motivo pelo qual, com razão, foram rejeitados os embargos de declaração.

De outro lado, constou expressamente da decisão
que decidiu sobre o recurso que

a inexistência de quaisquer das hipóteses que justificasse a
interposição daqueles, sob argumento que
o

"
objetivo da embargante é unicamente rediscutir a matéria, assim, analisando a decisão embargada, não vislumbro tais vícios apontados, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição, tendo em vista que não se prestam para modificar o que foi desfavorável ao embargante
"
.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

Nulidade por ausência de fundamentação da sentença

O apelante sustenta ainda que o
juízo singular foi omisso quanto as teses apresentadas na contestação, bem como, deixou de manifestar acerca dos documentos carreados aos autos pela parte apelante, motivo pelo qual, pleiteia a nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

No entanto, saliento que fundamentação sucinta não se confunde com ausência de fundamentação, uma vez que
a decisão recorrida
indica os motivos de fato e de direito que levaram
à sua conclusão
,
sendo que, por
tal
razão
, entendo que não merece acolhimento a preliminar arguida pela parte apelante.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO –REJEIÇÃO – MÉRITO – CONSÓRCIO DE MOTOCICLETA – CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA – CRÉDITO NÃO LIBERADO – EXIGÊNCIA DE GARANTIAS COMPLEMENTARES –PREVISÃO CONTRATUAL – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu
de forma sucinta e objetiva acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo recorrente.

A exigência de garantias adicionais previstas contratualmente não é abusiva, até porque não há qualquer ilegalidade em exigir avalista, fiador ou ainda devedor solidário, com capacidade econômico-financeira para assumir a cota na hipótese de impossibilidade por parte do consorciado, afinal, o objetivo é proteger o grupo de consórcio, sendo razoável uma garantia em favor dos demais consorciados, que ainda não foram contemplados.

Não comprovado pela apelante que cumpriu os requisitos para dar seguimento a contemplação do consórcio, já que não basta apenas ser contemplado, inexiste falha na prestação do serviço e, por conseguinte, o dever de indenizar da administradora do consórcio.

(N.U 1001072-44.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 17/04/2024) (grifo nosso).

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação.

Nulidade por decisão
extra petita

O Apelante sustenta que a sentença exarada pelo juízo a quo, se afasta o pretendido na inicial
, visto que aquela alegadamente
“
não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas
”
.

Em verdade, o pedido do autor é claro no sentido de condenar o banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos, referente ao trabalho realizado nos Processos

A pretensão do Apelado é a remuneração de todo o período trabalhado no mencionado processo.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

Falta de interesse de agir

O Apelante arguiu a preliminar de falta de interesse de agir, sob o argumento de que bastava o causídico habilitar-se nos autos em que representou o Banco Bradesco para que o Juiz da causa arbitrasse o quantum devido em caso de eventual sucumbência do adversário, de forma proporcional e em rateio com os advogados posteriormente constituídos, ou mesmo mover ação autônoma.

O pedido é certo e determinado consistente na pretensão de arbitramento de honorários referente aos trabalhos realizados nas Ações de Execução em que representou o banco recorrente.

Portanto, a propositura da ação de arbitramento é o meio adequado para postular pelos honorários advocatícios referentes aos serviços prestados nas citadas execuções.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

Inépcia da inicial

Quanto a preliminar arguida, de inépcia da petição inicial, sob alegação de que há incongruência entre a causa de pedir e o pedido, nos termos do art. 330, §1o, do Código de Processo Civil considera-se inepta a petição inicial
quando: lhe faltar pedido ou causa de pedir, o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou quando tiver pedidos incompatíveis entre si
.

E
ntretanto verifica-se a ausência de todas as hipóteses elencadas no referido artigo, pois consta da inicial a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, como também os fatos são coerentes e conduzem a uma conclusão lógica, sendo os pedidos possíveis e compatíveis entre si.

Ante o exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

Por conseguinte,
verifico também a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela
s
apelante
s
.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, para atuação nos autos
Ação de Execução n.o 0000864-87.2007.8.11.0106. Comarca De Novo São Joaquim/MT, Ação de Execução n.o 0002258-93.2013.8.11.0050. Comarca De Campo Novo Dos Parecis/MT, Ação de Busca e Apreensão n.o 0041591-23.2015.8.14.0301. Comarca De Belém/PA, Ação de Execução n.o 1017562-40.2016.8.11.0041. Comarca De Cuiabá/MT e
Ação de Execução n.o 0001949-74.2013.8.22.0015. Comarca De Guajará Mirim/RO
.

Assevera
,
o
Banco Bradesco S.A.,
que o contrato firmado entre as partes prevê quatro momentos de pagamento de honorários, quais sejam, a distribuição da ação, garantia do processo, o êxito (se houver), e em caso de irrecuperabilidade declarada, sendo que o pagamento no momento de êxito somente é devido enquanto mantida a ação sob o patrocínio do contratado.

Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do valor arbitrado.

P
asso
, então
ao exame das
teses meritórias
suscitada pelo Banco Bradesco S.A.:

Da
possibilidade de
remuneração pelos serviços advocatícios prestados e
do valor devido
.

Após detida análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é fato incontroverso que
o escritório apela
nte
laborou n
os seguintes processos
Ação de Execução n.o 0000864-87.2007.8.11.0106
em trâmite na
Comarca De Novo São Joaquim/MT
(IDS.
235791742
e
235791743
)
, Ação de Execução n.o 0002258-93.2013.8.11.0050

em trâmite na
Comarca De Campo Novo Dos Parecis/MT
(ID.
235791689
)
, Ação de Busca e Apreensão n.o 0041591-23.2015.8.14.0301

em trâmite na
Comarca De Belém/PA
(ID.
235791694
)
, Ação de Execução n.o 1017562-40.2016.8.11.0041

em trâmite na
Comarca De Cuiabá/MT
(ID.
235791688
)
e Ação de Execução n.o 0001949-74.2013.8.22.0015

em trâmite na
Comarca De Guajará Mirim/RO
(ID.
235791687
)
,
defendendo
interesse
s
do
Banco Bradesco S.A.
,

tendo este resilido
o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa
(
ID. no
235791236
)
.

Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam “Contrato de Prestação

de Serviços Jurídicos
e Termos Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos
”

(
ID
s
no
235791221
,
235791223
,
235791229
,
235791231
,
235791233
,
235791234
e
235791235
)
, não havendo dúvidas de que se trata de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos, restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título de“adiantamento”(distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do“Benefício Econômico”auferido em proveito do requerido
.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente
05 (cinco) anos na
Ação de Execução n.o 0000864-87.2007.8.11.0106
, 07 (sete) anos na
Ação de Execução n.o 0002258-93.2013.8.11.0050
, 04 (quatro) anos na
Ação de Busca e Apreensão n.o 0041591-23.2015.8.14.0301
, 04 (quatro) anos na
Ação de Execução n.o 1017562-40.2016.8.11.0041
e 07 (sete) anos
Ação de Execução n.o 0001949-
74.2013.8.22.0015
, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos§§ 2o,3o,4o,5o,6o,6o-A,8o,8o-A,9oe10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015(Código de Processo

Civil)”
.

[Grifo nosso]

Ademais, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL– AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO

– ARTIGO 22 DA LEI No 8.906/94– ILEGITIMIDADE DE PARTEDO APELANTE

–

PRELIMINARES REJEITADAS–MERITO–
DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO
– VALOR– REDUÇÃO NECESSÁRIA– CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3o C/C § 4o, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL– RECURSO CONHECIDO EPROVIDO PARCIALMENTE.

(RAC n. 111.762/2010,5a Câm.
Cív
., Rel. Des. Sebastião de Moraes

Filho, j. 01.06.2011
.)

[Grifo nosso]

Visto isso, o
Banco
defende que inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “Termo de Quitação”
(ID no
235791727
)
, lavrado em observância às cláusulas 6.2
2 e 16.2
- item “I” e “II”
, do instrumento
de avença entabulado entre as partes
, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção à
s
aç
ões
que funda
m
a presente ação d
e

arbitramento.

Ademais, a
cláusula “6.7 Volumetria”
,
do contrato de prestação de serviços
(
ID no

235791221
- pág. 1
2
)
se refere a valores que eram adiantados pelo
B
anco para adistribuição das demandas,conforme
se evidencia da

cláusula 6.7, item

“
II
” do contrato
, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto
o Juízo a quo no caso em exame
,
pois
é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício
s
, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

De pronto, ressalto que no caso em apreço não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni
,
verbis
:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT,2016). (grifo nosso)

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.

(N.U 1019040-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8o, ALÉM DO ARTIGO 22, §2o, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI No. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO
– TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MAJORADO –
RECURSO DA GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS PARCIALMENTE PROVIDO E BANCO BRADESCO S/A DESPROVIDO.

A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.

O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa.

Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a majoração dos honorários para R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais).”

(N.U 1014925-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023,
Publicado
no DJE 11/09/2023)

Dessa forma, destaco que analisando os autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas causas em questão,
tendo realizado

sido realizadas pelo escritório de advocacia, durante um longo do tempo, diversos
atos para recuperação do crédito da parte Requerida
,
replicando os termos da r. sentença recorrida
:

(...)
* Ação de Execução n.o 0000864-87.2007.8.11.0106. COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM/MT. A ação foi ajuizada em 01/03/99 por outra banca de advogados. Valor da causa de R$ 6.490,37; o autor iniciou seus trabalhos em 26/05/2015, juntou nos autos o demonstrativo atualizado do débito e requereu ao juízo a realização de pesquisa e penhora de ativos em nome dos executados via sistema BACENJUD, porém sem êxito; requereu pesquisa via sistema RENAJUD, também sem êxito; requereu a apreensão da CNH e o bloqueio dos cartões de crédito em nome dos executados; requereu a suspensão provisória da execução; decorrido prazo da suspensão, requereu novamente nova tentativa de pesquisa e penhora de ativos via sistema BACENJUD, conforme documento de id. 122120218.

* Ação de Execução n.o 0002258-93.2013.8.11.0050. COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS/MT→ A atuação do autor iniciou em 19.07.2013, com a distribuição da ação. Valor da causa de R$ 45.686,04. Houve tentativa de citação por oficial de justiça, porém não localizou o executado; o autor indicou novo endereço, requerendo expedição de A.R., que retornou negativo; requereu consulta de endereço por meio de sistemas conveniados INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD; recebeu informação via INFOJUD que o executado Paulo é falecido, razão pela qual requereu citação do representante legal da pessoa jurídica, conforme documento de id. 42836242.

* Ação de Busca e Apreensão n.o 0041591-23.2015.8.14.0301. COMARCA DE BELÉM/PA→ A ação foi ajuizada em 14.07.2015 por outra banca de advogados. Valor da causa de R$ 48.927,52; o autor
iniciou seus trabalhos em 11/10/2016; requereu o bloqueio de veículo dado em garantia por meio do sistema RENAJUD, que foi deferido; as tentativas de reaver o bem restaram infrutíferas, o autor indicou nos autos novo endereço a ser diligenciado, conforme documento de id. 122120233.

* Ação de Execução n.o 1017562-40.2016.8.11.0041. COMARCA DE CUIABÁ/MT→ A atuação do autor iniciou em 29.10.2016, com a distribuição da ação. Valor da causa
de R
$ 49.838,50. Houve tentativa de citação por oficial de justiça, porém não localizou o executado; o autor indicou novo endereço, requerendo expedição de novo mandado, porém sem êxito; o autor requereu ao juízo a realização de consulta dos atuais endereços junto ao sistema INFOJUD, conforme documento de id. 122120223.

* Ação de Execução n.o 0001949-74.2013.8.22.0015. COMARCA DE GUAJARÁ MIRIM/RO→ A atuação do autor iniciou em 19.04.2013, com a distribuição da ação. Valor da causa de R$ R$ 36.134,21. O executado foi devidamente citado, permanecendo inerte; autor requereu ao juízo a pesquisa e penhora de ativos via sistema BACENJUD e busca de bens via RENAJUD, sem sucesso; postulou a suspensão do processo e decorrido prazo, apresentou cálculo atualizado e requereu novamente penhora via
Bacenjud
, onde restou penhorado R$ 519,02; postulou nova pesquisa via RENAJUD, que restou infrutífera; requereu apreensão de CNH e bloqueados os cartões de crédito das executadas, que foi indeferido; formulou pedido para inclusão do nome do executado o SERAJUD, bem como a suspensão provisória da ação; decorrido prazo requereu nova penhora, conforme documento de id. 122120222.
(...)

Desta forma, fixar os honorários
deve ser
realizado
respeitando o grau
de
natureza e importância da causa
,
o zelo do caso como profissional
,
o trabalho
e
o tempo
de
serviço, de forma que, no caso em voga, a verba honorária, fixada
no montante de R$
3
0
.
5
00,00 (
trinta mil e quinhentos rea
is)
, considerando se tratar de feito que discute honorários em 05 (cinco) processos diferentes, com incontroversa atuação técnica-jurídica
, está em total consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
e conforme parâmetros estabelecidos por esta egrégia 5a Câmara de Direito Privado,
razão pela qual, mantenho o quantum fixado pelo juízo
a quo
.

Em igual sentido
, não há que se falar em sucumbência mínima
do
B
anco recorrente
, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado
pela autora, Galera Mari e Advogados Associados
, certo é que
a autora

se sagrou
vencedor
a
quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

Dispositivo.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação
, rejeitando a
s
preliminar
es
aventada
s
, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar
os honorários sucumbenciais
,
nos termos do art. 85, §11, do CPC,
visto a já fixação no juízo singular no patamar máximo
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024